Tribunal: TJSP
Processo: 1508819-75.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Pretendido o retorno das penas-base ao seu mínimo legal. Afastamento dos maus antecedentes em razão do direito ao esquecimento. Quantidade de droga apreendida que – por si só – não justifica o aumento das básicas. Requerida a alteração para o regime inicial semiaberto.
1. Da condenação. Desfecho adequado ao caso. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Pretendido o retorno das penas-base ao seu mínimo legal. Afastamento dos maus antecedentes em razão do direito ao esquecimento. Quantidade de droga apreendida que – por si só – não justifica o aumento das básicas. Requerida a alteração para o regime inicial semiaberto.
1. Da condenação. Desfecho adequado ao caso. Autoria e materialidade delitiva bem demonstrados. Depoimento de policiais militares que guarda coerência e coesão com o restante do conjunto probatório. Réu que confessou a propriedade das drogas. Encontro de expressiva quantidade porcionada e variedade das drogas. Impossibilidade de reclassificação dos fatos para o tipo penal de porte de drogas para uso próprio.
2. Da dosimetria da pena. Valoração dos maus antecedentes corretamente engendrada. Autoridade judiciária que reservou parte das condenações definitivas do réu para afirmar a reincidência e o restante para configurar maus antecedentes. Aumento proporcional emprestado às penas. Segunda fase: nada a se considerar. Tráfico privilegiado: não configuração. Quantidade de droga apreendida significativa, ao que se alia a reincidência do apelante. Manutenção do regime inicial fechado. Quantidade de pena e reincidência do réu que recomendam a fixação do regime gravoso para início do cumprimento da pena corporal. Impossibilidade de aplicação do artigo 44, do Código Penal.
3. Recurso defensivo conhecido, mas no mérito não-provido.